Tribunal: TJDFT
Processo: 20130111771890APC
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Contrato bancário. Cobrança de tarifa de registro.
Decidiu o c. STJ que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP). Apelação provida em parte.